Tribunal: TJDFT
Processo: 0005497-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VANTAGENS EXCLUÍDAS, RETROATIVAS À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. As Súmulas n. 269 e 271 do STF vedam o pagamento de valores retroativos à data da impetração e os cálculos elaborados pela exequente não consideraram a proporcionalidade da quantia devida no mês do ajuizamento da ação, com reflexos na gratificação natalina.
2. O Tema 810 de repercussão geral reconhecida pelo STF, cujo paradigma foi o RE 870.947, dentre outras questões, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Ao concluir o julgamento dos embargos de declaração, o Plenário do STF estabeleceu que o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas aplica-se a partir de julho de 2009, sem possibilidade de modulação dos efeitos. A ata de julgamento foi publicada em 18/10/2019 o trânsito em julgado foi certificado em 03/03/2020.
3. Sob essa nova perspectiva, as partes concordam com os cálculos realizados pelo Distrito Federal, que aplicam o IPCA-E como índice de correção monetária durante todo o período da condenação, a partir da data de ajuizamento da ação.
4. Por fim, a inclusão de juros moratórios para a atualização dos honorários de sucumbência deve ser feita a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 85, §16, do Código de Processo Civil.
5. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, que corresponde à diferença entre o valor apresentado ao cumprimento de sentença e aquele acolhido após a impugnação, equivalente ao excesso de execução reconhecido.
6. Razões de impugnação acolhidas para declarar o excesso de execução.